Tribunal: TJMT
Processo: 1004338-92.2022.8.11.0051
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004338-92.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto de coisa comum]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO DE SOUSA SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCELO BALDIN - CPF: 797.364.081-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO VALUZ GOMES - CPF: 388.100.931-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO - (ART. 155
,
CAPUT

DO CP)
–
CONDENAÇÃO
–
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1.
ESTABELECIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL

– IMPOSSIBILIDADE –

DUAS CONDENAÇÃOES APTAS A CONFIGURAR MAUS ANTECEDENTES –
2.
AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
3.
REGIME PRISIONAL – ABRANDAMENTO – INVIABILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA –
4.

RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”
. (STJ. (AgRg no HC 658.586/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

- Assim, inviável a redução da pena nos moldes requeridos pela Defesa, pois, das 3 condenações definitivas do apelante, 2 justificam a negativação de seus antecedentes e, pela pluralidade, conclamam apenamento mais gravoso;

2.
No delito de Furto, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista, cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não compete, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade;

3.
A multirreincidência do agente aliada à existência, em seu desfavor, de circunstância judicial desfavorável, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Leandro Souza Santos
,

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
1 ano, 1 mês e 18 dias
de
reclusão
e ao pagamento de 2
0 dias-multa
, pela prática do crime de
Furto
previsto no art. 155
,
caput
do CP (fls. 159/165).

Em suas
razões
, ele almeja: I) a
majoração da pena-base
em
1/6 para cada circunstância judicial desfavorável
; II) a
exclusão
da pena de
multa
; III) o
abrandamento do regime
prisional (fls. 186/196
).

As
contrarrazões
são pelo
desprovimento
do apelo (fls. 198/202).

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é pelo
desprovimento
do recurso
(fls. 213/222):

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime furto. Insurgência defensiva. Pena-base. Adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal para o recrudescimento da pena em decorrência da negativação dos maus antecedentes. Impossibilidade. A primeira fase da dosimetria da pena não está sujeita a critérios meramente aritméticos. Exasperação adequada e proporcional. Sanção pecuniária. Afastamento ou redução. Inviabilidade. Ausência de previsão legal. A pena de multa faz parte do preceito secundário do crime e, portanto, é uma consequência da condenação. Pleito de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção. Inadequação. Reconhecidas, na sentença, circunstância judicial negativa e reincidência específica. Imposição do regime inicial fechado. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 08h40min do dia 16 de novembro de 2022 em um imóvel em construção situado na cidade de Campo Verde-MT,
Leandro Souza Santos
subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em uma furadeira com broca; duas extensões de energia “com cabo grosso”; um alicate de braçadeira; um torquês (na descrição consta “truques”); e um alicate de poda, avaliadas em R$ 1.895,00, de propriedade do ofendido
Antonio Value Gomes
.

Após regular tramitação processual sobreveio sentença nos moldes do relatório, contra a qual ele se insurge buscando:
I) a majoração da pena-base em 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável; II) a exclusão da pena de multa; III) o abrandamento do regime prisional (fls. 186/196
).

Razão não lhe assiste. Explico.

I
– No que concerne ao
quantum
de aumento de pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os parâmetros para a exasperação da reprimenda devem observar o critério da discricionariedade juridicamente vinculada, a qual, por sua vez, está submetida os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

Em outros termos, não se admite a adoção de critério meramente matemático, atrelado apenas ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Deve-se, na verdade, analisar os elementos que indiquem eventual gravidade concreta do delito, além das condições pessoais de cada agente, de forma que uma circunstância judicial desfavorável poderá receber mais desvalor que outra, exatamente em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.

Por oportuno:

“A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível até mesmo que o magistrado fixe a pena- base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto”. (STJ. (AgRg no HC 658.586/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Especificamente na hipótese versanda, a reprimenda inicial foi majorada em 6 meses, tendo em vista os maus antecedentes do apelante, que possui em seu desfavor 3 condenações definitivas, das quais 2 justificam a negativação de seus antecedentes e, pela pluralidade, conclamam apenamento mais gravoso.

Com isso, não se vislumbra nenhuma violação ao princípio da individualização da reprimenda.

II
– Idêntico raciocínio se aplica ao pleito de exclusão da pena de multa, fixada,
in casu
, em 20 dias-multa com unidade fixada em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pois, no delito de Furto a imposição de multa decorre de imposição legal, uma vez que prevista, cumulativamente com a reprimenda privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Quanto à matéria, eis o entendimento deste TJMT:

“(...). 4) A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória. (...)”. (RAC 1020465-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021).

III
– Por fim, não obstante o quantitativo de pena imposto, conclui-se que a mutirreincidência do apelante, aliada a existência, em seu desfavor, de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) conclamam a fixação do regime prisional fechado.

Por oportuno:

“(...). 1. Estabelecida a pena definitiva em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a multirreincidência e a existência de circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes são fundamentos que indicam que o regime inicial fechado é o mais adequado para a prevenção e repressão do delito praticado.

2. Não se aplicam as Súmulas n. 269 do STJ e 718 e 719 do STF ao caso em que a fixação do regime prisional ampara-se em fundamentação idônea. (...)”.

(STJ. AgRg no HC 661.870/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)

IV
– Diante do que foi exposto em
consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao recurso mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023